Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-52.2025.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000031-52.2025.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THARLES CARLOS DE LIMA - CPF: 948.941.321-68 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 338.568.691-15 (EMBARGANTE), PENHA DAS DORES DE LIMA - CPF: 322.101.751-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA
QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por THARLES CARLOS DE LIMA, JOSÉ CARLOS DE LIMA e PENHA DAS DORES DE LIMA contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do Banco do Brasil S.A., manteve integralmente sentença que julgara procedentes os embargos à execução. Alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Pedido de acolhimento com efeitos infringentes para fixação do acréscimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios em grau recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, e se tal omissão autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade, sendo aplicável quando decisão deixa de se manifestar sobre questão relevante ao julgamento.

O art. 85, §11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver atuação adicional do advogado, não se tratando de faculdade do julgador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da majoração em tais hipóteses, desde que presentes os requisitos legais.

No caso, o acórdão omitiu-se sobre a aplicação do art. 85, §11, do CPC, apesar de presentes os requisitos, impondo-se a fixação de honorários recursais no percentual de 15% sobre o valor já
arbitrado na sentença, observados
os limites dos §§2º e 3º do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando presentes os requisitos legais.

A omissão quanto à fixação dos honorários recursais autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

ED

1000031-52.2025.8.11.0096

THARLES CARLOS DE LIMA X BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THARLES CARLOS DE LIMA, JOSÉ CARLOS DE LIMA e PENHA DAS DORES DE LIMA
com o fito de reformar o
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelos ora embargantes.

Al
egam omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sustentam que, tendo sido o Banco do Brasil S.A. sucumbente no recurso, caberia
a
majoração dos honorários fixados em primeira instância, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Argumentam que a pretensão encontra amparo não apenas na legislação processual civil, mas também em pacífico entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Just
iça
.

Requerem o
ac
olhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários de sucumbência devidos pelo embargado. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento, solicitam expressa manifestação qu
anto ao artigo 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Com efeito, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, não se manifestou sobre a aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que determina expressamente: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
".

Trata-se de omissão que merece ser sanada, uma vez que a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não constitui mera faculdade do julgador, mas sim imposição legal decorrente do dispositivo supracitado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça.

Verifico que na sentença de primeiro grau foram fixados honorários
advocatícios no importe de 10%
sobre o proveito econômico obtido pelos embargantes. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária.

Assim, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 1
5% sobre o valor já
fixado na sentença, observados
os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios
para

15%
, a incidir sobre o percentual já fixado na sentença, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025